Tribunal: CARF
Processo: 13896.902041/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902041/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.574 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
PIMENTEL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. .
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Não se homologam as compensações de créditos tributários na ausência da
comprovação da sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-79.963, da 4a Turma da
DRJ/BSB, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI),
apresentada pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório (DD) que que homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no 21845.82825.240404.1.3.02-8072,
não restando valor a ser restituído para o PER/DCOMP no 29294.22863.100809.1.6.02-8515.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902041/2010-27
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.574 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902041/2010-27

Está correto o saldo negativo declarado no PER/DCOMP no
29294.22863.100809.1.6.02-8515 (retificador transmitido em 10/08/2009), que é
formado por retenções na fonte de IRPJ.
Argumenta que, no despacho decisório, parte dos impostos retidos foi
confirmada parcialmente ou não confirmada porque na ficha de compensação dos
créditos, nos PER/DCOMP, foram informados os CNPJ de filias, em dissonância com
as Dirf das fontes pagadoras, que informaram as retenções nos CNPJ da matriz. Em
outras situações o CNPJ registrado no documento fiscal e na contabilidade se encontra
completamente diferente, mas a Razão Social é a mesma, indicando possível fusão ou
incorporação do estabelecimento tomador dos serviços.
Enfatiza que a comprovação dos valores de IRPJ retidos é confirmada pelos
informes de rendimentos e planilhas demonstrativas das Notas Fiscais (para os casos
que não estão presentes os informes de rendimentos), fruto de minucioso levantamento
na escrituração fiscal “Nota por Nota e respectivas Retenções de IRFonte”.
Registra que apresentou tempestivamente a DIPJ, observando a tributação pelo
Lucro Real, com apuração trimestral do Lucro e apuração definitiva do IRPJ e da
CSLL, restando demonstrado que, aproveitando-se dos créditos de IRRF, apurou
saldos negativos de IRPJ nos três primeiros trimestres de 2002. As Fichas 12A da
DIPJ foram transcritas no corpo da peça de defesa.
Utilizando-se do direito à compensação de tributos prevista no artigo 170 do
CTN e artigo 74 da Lei no 9.430/1996, a Manifestante diz que apresentou o pedido de
restituição (PER/DCOMP no 29294.22863.100809.1.6.02-8515) e, posteriormente, a
declaração de compensação com a utilização do crédito pleiteado (PER/DCOMP no
21845.82825.240404.1.3.02-8072).
Menciona que o valor da restituição pleiteada mostra aderência com a
contabilidade, sendo localizados em seus arquivos a maioria dos informes de
rendimentos das fontes pagadoras.
A DRJ, em síntese, cita o art. 156 e 170, do Código Tributário Nacional – CTN
para basear a sua argumentação de que na MI a ora recorrente deveria ter juntado os documentos
que respaldem o seu direito. Afirma que a escrituração contábil embasada em documentos
hábeis, segundo sua natureza, consoante os artigos 26 e 27 do Decreto no 7.574/2011 e artigo 923
do RIR/1999. Afirma, também, que o ônus da prova recai sobre a recorrente, com base no art.
373, do Código de Processo Civil – CPC.
Assim, sustenta que:
Relativamente aos impostos retidos relacionados no pedido de restituição
(PER/DCOMP no 29294.22863.100809.1.6.02-8515) comprovados parcialmente ou
não comprovados, a Manifestante assevera que, depois de minucioso levantamento na
escrituração fiscal, a totalidade das retenções são confirmadas por meio dos informes
de rendimentos e planilhas demonstrativas das Notas Fiscais.
As planilhas demonstrativas acostadas às fls. 40/43, isoladamente, bem como
alegações de que alguns CNPJ apresentam inconsistência em razão de
fusão/incorporação, não são suficientes para comprovar as retenções formadoras do
saldo negativo informado no PER/DCOMP. Além destas planilhas indicativas, para
comprovação inequívoca dos impostos retidos, a Manifestante deveria ter trazido aos
autos a escrituração fiscal/contábil das retenções e respectivas receitas.
Do cotejo dos comprovantes de rendimentos expedidos pelas fontes pagadoras,
fls. 44/99, depreende-se que a maioria destes documentos não se refere aos CNPJ
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.574 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902041/2010-27

informados no PER/DCOMP, bem como vários deles não trazem retenções de
impostos no trimestre em análise.
O crédito no montante de R$ 8.565,53, referente a impostos retidos por 19
(dezenove) fontes pagadoras (relação no primeiro quadro deste tópico), foi
integralmente confirmado na análise constante do despacho decisório.
Por outro lado, do crédito pretendido relativo à retenção de imposto por outras
13 (treze) fontes pagadoras (relação copiada no segundo quadro deste tópico), no
montante de R$ 37.853,20, a autoridade fiscal tributária reconheceu parcialmente o
crédito de R$ 18.874,79.
No tocante a estas 13 (treze) fontes, os documentos trazidos aos autos,
complementados pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas respectivas
Dirf (registros nos sistemas informatizados da RFB), relatório às fls. 117, confirmam
que as retenções comprovadas somam R$ 28.082,65, uma parcela de R$ 9.207,86
maior que a importância confirmada no Despacho Decisório.
Os impostos retidos destacados nas Notas Fiscais emitidas pela Manifestante,
fls. 101/114, foram parcialmente confirmados nos sistemas informatizados da RFB e
considerados no saldo negativo apurado no quadro precedente. Os valores retidos
destacados nestas Notas Fiscais e não confirmados no banco de dados da RFB
permaneceram excluídos do saldo negativo pretendido, uma vez que nenhuma prova
adicional foi trazida aos autos, tais como escrituração fiscal/contábil das retenções e
respectivas receitas.
Resultado do Julgamento
Diante do exposto, depois de apreciar todos os documentos e argumentos
apresentados, e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela procedência parcial da
manifestação de inconformidade para, do crédito em litígio referente ao saldo negativo
de IRPJ no 3o trimestre do ano-calendário 2002, reconhecer o direito creditório de R$
9.207,86, perfazendo, somado ao que já foi deferido no Despacho Decisório, o total de
R$ 34.488,52, a ser utilização para homologação das compensações declaradas até o
limite do crédito reconhecido.
A recorrente tomou ciência do acórdão em 23/10/2019 (fl.130) e apresentou o seu
Recurso Voluntário (RV) em 20/11/2019 (fl. 133).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, apresenta uma preliminar de
mérito, mas, que, na verdade, é parte do mérito propriamente dito, posto que argumenta que as
notas fiscais fazem prova do seu direito (cita decisões administrativas) e argui que:
De observar-se ainda, que a Recorrente, ao interpor a manifestação de
inconformidade, instruiu-a com cópias autenticadas das notas fiscais que relacionados
na planilha de Fls. 40 e respectivas cópias de Fls. 101 a 115;
Ressalte-se ainda que a manter-se o lançamento conforme o V. Acórdão
recorrido, a Recorrente, além de deixar de auferir a receita correspondente ao IRRF
ainda suportará o prejuízo de pagar novamente a obrigação tributária já paga. A teor
do Art. 121, II do CTN, se as empresas tomadoras não efetuaram o pagamento, lhes
cabe suportar o recolhimento, não a ora Recorrente.
Daí a conclusão de que o V. Acórdão não observou o principio constitucional da
verdade material. Ora, se a Recorrente diz e prova através de documento fiscal (cópia
de nota fiscal autenticada com os devidos destaques dos impostos), cabe também ao
fisco que detém em base de dados informatizada todo o histórico das contribuições,
buscar elementos que contribuam à busca da verdade material, afinal, os contribuintes
estão perfeitamente identificados na planilha e nas respectivas notas fiscais.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.574 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902041/2010-27

Concluindo, pois, a apreciação dos pontos ora colocados a Vossas Excelências,
objetivando a revisão do V. Acórdão recorrido.
Ainda que não suficiente, o V. Acórdão, embora expressamente requerido às
Fls. 24, no tópico, “DIVERGÊNCIAS DE CNPJ ENTRE PER/DCOMP X
INFORMES DE RENDIMENTOS”, não apreciou a matéria exposta, tais retenções
são significativas e serão objeto detalhamento na apreciação do mérito.
Quanto ao mérito, aduz que:
Compulsando os autos a Recorrente, mais uma vez, traz à reapreciação de
Vossas Excelências, os créditos que não foram considerados no V. Acórdão relativos
aos CNPJS com divergência, declarados em PER/DCOMP e que para algumas Fontes
Pagadoras os CNPJ’s lançados na PER/DCOMP foram processados com o CNPJ da
filia enquanto que nos Informes computados no CNPJ da Matriz. Situação
exaustivamente exposta às Fls. 40 e instruída com planilhas demonstrativas.
Após novo exame dos autos constatou a Recorrente que os créditos abaixo
confirmados através dos informes de Fls. 46 a 101, provam inequivocamente a
existência de crédito mais do que suficiente para zerar a posição;
Assim, resta evidente a necessidade da revisão dos créditos a serem
compensados/restituídos, sejam em face das notas fiscais comprobatórias, ou daqueles
decorrentes de erros nos informes.
Requer:
Diante do exposto e demonstrada a suficiência dos documentos bem como a
correta apuração dos créditos pleiteados pela Recorrente, requer seja acolhido o
presente recurso revisando-se os valores apurados nas planilhas de notas fiscais (Fls.
24) e na revisão dos CNPJ’s para que seja declarado o reconhecimento dos créditos
suficientes para o cancelamento dos débitos descritos no V. Acórdão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Em relação à preliminar, como antes dito, esta será tratada como sendo parte das
alegações de mérito. Nestas, a recorrente apenas argumenta que os informes anexados (fls. 46 a
101) provam inequivocamente a existência do crédito.
A DRJ, por sua vez, destaca o trabalho de pesquisa feito no sentido de reconhecer
o crédito declarado e foi bastante clara a respeito das provas, conforme adiante reproduzido:
Do cotejo dos comprovantes de rendimentos expedidos pelas fontes pagadoras,
fls. 47/113, depreende-se que a maioria destes documentos não se refere aos CNPJ
informados no PER/DCOMP, bem como vários deles não trazem retenções de
impostos no trimestre em análise.
A recorrente, no entanto, preferiu adotar a postura acima reproduzida. Por outro
lado, chamo a atenção, tal como a DRJ o fizera em seu acórdão, que o art. 373, do Código de
Processo Civil – CPC é claro a respeito da produção de provas:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.574 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902041/2010-27

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Ainda, releva ressaltar que a autoridade administrativa tem o dever de certificar-se
da certeza e liquidez do crédito tributário, nos termos do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Com base em tudo que foi exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital